Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-87.2023.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-87.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.976.851-87 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – EXTINÇÃO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ)

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º).

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não indica o valor considerado incontroverso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000257-87.2023.8.11.0044

APELANTE: MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA,
em razão da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, da
Ação
Revisional de Empréstimo Consignado de pessoa física c/c pedido de consignação em pagamento nº 1000257-87.2023.8.11.0044
ajuizada em face do
BRANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu a petição inicial, e via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 319, 330, § 2º e § 3º e art. 485, IV, todos do CPC. Por fim,
c
ondeno
u
a parte autora ao pagamento de custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende em suas razões, que a prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo réu, dever incidir as

normas do
CDC; os juros simples pelo método
Método Gauss
(ao invés dos juros compostos -
Tabela Price
e/ou

Sistema de Amortização Constante - SAC
); a declaração de abusividade dos juros, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; a consignação em pagamento;

Pontua ser patente a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se sobreleva ao privado.

Assevera que não deve ser considerada inepta a inicial, uma vez que cumpridas as exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/15
.

Defende “
que na petição inicial fora destinado um tópico exclusivo para demostrar a fórmula, indicando o texto legal e sua interpretação, ou seja, não há qualquer regra que impeça o Juízo competente de discordar do método adotado, caso entenda não ser o mais adequado ao caso, todavia, não há que se falar em extinção da demanda quando houve, de fato, e mesmo que incompantível à interpretação do D. Magistrado, mas, inda assim, dentro dos parâmetros legais”.
id nº 216653692

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com

a anulação da sentença.

A parte apelada ofertou contrarrazões (id nº 1000257) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante se insurge contra o fundamento da sentença, a qual dispõe que, não poderia o recorrente pleitear a reforma genérica da revisão das cláusulas contratuais, sem indicar, especificamente, quais as cláusulas quer revisar, sem quantificar valor e o objeto da revisão.

Narra que
que, em 25/11/2021, celebrou com a parte requerida o
contrato de empréstimo consignado/financiamento sob nº 979912282
, sendo disponibilizado em favor desta a quantia de R$ 84.995,31 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), para pagamento em 120 (cento e vinte) prestações mensais e consecutivas, com assinatura em 25/11/2021, início em 25/01/2022 e fim em 25/12/2031.
P
ede a revisão do contrato, porque foi pactuado com cláusulas abusivas, defendendo

a incidência das

normas do
CDC; os juros simples pelo método
Método Gauss
(ao invés dos juros compostos -
Tabela Price
e/ou

Sistema de Amortização Constante - SAC
); a declaração de abusividade dos juros, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; a consignação em pagamento.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser mantida e o recurso desprovido.

Ressai dos autos, que o apelante propôs a
ção revisional de empréstimo consignado de pessoa física, com pedido de consignação em pagamento,
de forma genérica, sem apresentar insurgência sobre valores, sem discutir qual montante teria percebido, inicialmente, quando da contratação, muito menos as obrigações contratuais controvertidas.

Compulsando os autos, verifico que tanto na inicial quanto nas razões recursais, o recorrente apenas fundamentou, de forma genérica, econômica e simplória, a ilegalidade dos encargos contratados, apresentando jurisprudências, contudo, sem especificar quais seriam estas taxas e juros, valores, cláusulas contratuais e demais informações necessárias.

Sabe-se que ao Judiciário não é dado o poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de forma voluntária, pelos demandantes, a não ser na superveniência de acontecimentos imprevistos que tornem a prestação extremamente onerosa a uma das partes, causando inegável desequilíbrio contratual.

Logo, o autor deve sempre ter em mente a aludida limitação para que não busque uma prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de pedido certo e determinado.

Entenda-se como certo e determinado, na ação de revisão contratual, que o requerimento deve ser específico em relação a determinado negócio jurídico como naquilo que se espera conseguir, sob pena de não ser analisado o mérito da petição inicial na parte atinente ao contrato não especificado, como ocorreu no caso em análise.

Com efeito, em que pese o parecer contábil trazido no id nº ID 216653656, a apelante não detalhou minuciosamente quais são os valores devidos e incontroversos, quais são os valores controversos; além disso, não especificou (expressamente) quais os juros são corretos e quais são os abusivos, apenas salientou que os encargos são ilegais, pleiteando a revisão contratual para aplicar os juros simples pelo método
Método Gauss
, ao invés dos juros compostos pela
Tabela Price
e/ou

Sistema de Amortização Constante – SAC
; ainda, quanto aos juros de carência, apesar de alegar abusividade e que o valor não aparenta ser exorbitante, em sede de réplica (Id nº 216653685 ), menciona que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é indevido e, por isso, pretende a devolução em dobro, mas não cita qual valor seria o correto;

Ademais,

não menciona no feito se, independente de o (in)deferimento da consignação em pagamento, permaneceu honrando com o pactuado anteriormente ou se está inadimplente; e, por último, constata-se que tanto a autora quanto o parecer baseiam-se em índices de correção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo que a parte reside em Paranatinga, Estado de Mato Grosso
.

Diz-se genérico o pedido porque, embora identificado o negócio entabulado e que pretende se revisionar este negócio, incumbia à autora, ora apelante, delinear cada um dos pontos de forma específica.

Afinal, o mínimo que se espera da parte autora é que aponte as supostas ilegalidades do contrato, não basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas do contrato firmado, de forma direta.

Ademais, uma vez que não se trata de hipótese excepcional prevista no § 1º do art. 324 do CPC, aplica-se ao caso o disposto no § 2º e § 3º do art. 330 do CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, a Autora terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.

Logo, o que não é lícito e não se permite, é a pretensão de residir em Juízo, com o objetivo de debater cláusulas contratuais sem declinar de forma expressa, as cláusulas cuja revisão almeja, pois a pretensão agitada nesses termos afigura-se desprovida de suporte material, que não se coaduna com o assentado em Súmula 381 do STJ,
verbis
:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Esse é o entendimento perfilhado, consoante se afere dos julgados adiante sumariados:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDID GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, §2º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo disposto no art. 330, § 2º do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a
complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Não atendidas às exigências legais de emenda para que fossem detalhados os pedidos formulados de forma genérica, assim como para apresentar a planilha do valor que entende devido, correta a inadmissibilidade por inépcia da inicial. 4. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial. 5. Sentença mantida. Recurso não provido". (RAC - 1616866, 07063087020228070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).

“No caso, a parte autora apenas indicou o número da conta corrente (...), sem apontar, de modo específico, as irregularidades cometidas pelo banco.
É incumbência obrigatória da parte autora em indicar na inicial precisamente os valores cobrados indevidamente. Incumbe-lhe também demonstrar que, de fato, as cobranças apontadas foram realizadas. Portanto, verifica-se a inépcia da petição inicial por ser o pedido genérico, não atendendo ao disposto no art. 286, do CPC. Lembro, por fim, que a Lei 12.810/2013, de 15/05/2013, já em vigor quando da propositura da presente ação, acrescentou ao artigo 285 do CPC o item ‘B’. Nele está previsto que ‘nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimos, financiamentos ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso’, apenas vem convalidar o entendimento jurisprudencial ora adotado, de que a parte deve, obrigatoriamente, discriminar na petição inicial o contrato e as cláusulas contratuais que pretende discutir. No caso, não ocorreu nem uma nem outra situação. Assim, mantém-se o indeferimento da petição inicial reconhecido pela sentença.”

(STJ - REsp 1567218, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,).

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ABUSIVIDADE -
ALEGAÇÕES

GENÉRICAS
-
INÉPCIA
DA
INICIAL
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1)
A parte que pretende a revisão do contrato deve provocar a manifestação judicial, indicando, expressamente, quais as cláusulas e cobranças que entende ilegais ou abusivas, declinando, ainda, os fundamentos que refletem essa abusividade à luz do substrato fático concreto. 2) Isso porque, é vedado que o magistrado conheça de ofício de abusividade de cláusulas contratuais, a teor do que preconiza o enunciado da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça. 3) A simples menção às teses acerca de abusividades contratuais - diga-se de passagem, todas, há muito tempo, pacificadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário aos argumentos do autor - não desobriga o apelante de adequá-las ao caso concreto, com indicação precisa dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido revisional. 4) Tendo a parte formulado
alegações
totalmente
genéricas
quanto aos contratos objeto da revisional, impõe-se o reconhecimento da
inépcia
da
petição

inicial
.

(Ap 38308/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL
. INDEFRIMENTO PARCIAL DA
INICIAL
. CABIMENTO NO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
RATIFICADO.
Indeferimento
da
inicial
com relação ao
pedido
de revisão de todos os negócios jurídicos entabulados

entre as partes sem indicação dos contratos especificamente. Cabimento. Compete à parte autora delimitar o
pedido

inicial
e, na impossibilidade, requerer a exibição de documentos que auxiliem na
especificação
do
pedido
, o que não ocorreu na hipótese. Tutelas de urgência.
Indeferimento
ratificado. Caso dos autos em que não restaram atendidos os requisitos do art. 300 do novo CPC a autorizar a tutela pretendida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.
(Agravo de Instrumento Nº 70074290487, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva)

PROCESSUAL. HIPÓTESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL
. NARRATIVA DE FATOS, SEM CONCLUSÃO LÓGICA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE COBRANÇAS INDEVIDAS, SEM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO
DOS SERVIÇOS, NEM DOS VALORES ENTENDIDOS POR INDEVIDOS.
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
.

PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
. (Recurso Cível Nº 71006758486, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler)

“DIREITO PRIVADO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - FORA DO ROL DO ART. 286 DO CPC - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1
. Salvo nas hipóteses do art. 286 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito
. 2.
Afinal, o mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados
. 3. Constatada a literal ofensa ao art. 282, IV, do CPC, visto a ausência de pressuposto processual petição inicial da presente ação, deve a mesma ser extinta.”
(TJMT – 5ª Câmara Cível – RAC. Nº 25896/2010, Rondonópolis, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS RURAIS C/C DECLARATÓRIA – PRETENSÃO VEICULADA DE FORMA GENÉRICA, EM EXTENSA EXORDIAL, SEM APONTAR QUAIS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS E OS VALORES INCONTROVERSOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 286, “CAPUT”, DO CPC – DEFESO AO JULGADOR, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, CONHECER DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS (SÚMULA 381/STJ) – SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL (ARTS. 267, I, E 295, § ÚNICO, I, AMBOS DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O pedido deve ser certo e determinado na dicção do art. 286, “caput”, do CPC. Se a parte autora veicula pretensão genérica de revisão de cláusulas reputadas abusivas em cédulas rurais, em extensa exordial, sem discriminá-las e sem apontar os valores incontroversos, a extinção do processo por inépcia da petição inicial é medida inarredável, mormente sendo defeso ao julgador, na seara dos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade de cláusulas (Súmula 381/STJ
).”
(Ap 63876/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RATIFICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 282 E 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a petição inicial deve preencher os requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, bem como deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil.

O contrato é documento indispensável à propositura de ação que objetiva revisar suas cláusulas, e sua falta ou a formulação de pedido específico acarreta o indeferimento da petição inicial por inépcia, e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como deixa de juntar o contrato que pretende revisar.
”
(TJAp 98709/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO E DE SEUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
Hipótese em que o pedido se apresenta impreciso e genérico, pois lhe falta a especificação de quais seriam os termos e/ou condições da revisão pretendida. E o pedido há de vir expresso na inicial, não podendo a parte pretender que o Juízo estabeleça os fundamentos jurídicos para a revisão das cláusulas tão somente apontadas, pena de ofensa ao princípio dispositivo. Emenda da inicial apresentada de forma insuficiente, a ensejar o seu indeferimento, na forma do art. 295, inciso I e parágrafo único do CPC.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS – 1ª Câmara Especial Cível, RAC Nº 70041732736, Relator: Breno Beutler Junior)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO

BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA.
É possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nesses
instrumentos.”
(TJMG – 18ª Câmara Cível – RAC nº. 1.0026.12.005964-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE
. -
Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito.
- Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida, uma vez que não há como apreciar pedido implícito.” (Número do processo: 2.0000.00.410718-8/000(1) Númeração Única: 4107188-50.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.

Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para depois dizer se lhe cabe ou não algum direito. Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida.”
(Número do processo: 2.0000.00.399803-0/000(1) Númeração Única: 3998030-60.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO - AUSÊNCIA DOS CONTRATOS REVISANDOS - INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
-
Versando o pedido sobre revisão de cláusulas contratuais, centrada a discussão em torno da cobrança abusiva de juros e outros encargos financeiros, faz-se mister que se identifique expressamente o instrumento a que se referem, e as respectivas cláusulas reputadas onerosas, até porque, se a petição inicial vier desacompanhada dos contratos revisandos, inócua é a pretensão genericamente deduzida, por dificultar o exercício do contraditório e o próprio andamento do processo
, sendo de rigor o reconhecimento da inépcia da inicial, de conformidade com a regra disposta nos artigos 282, inc. VI e 283, ambos do CPC.” (Número do processo: 1.0024.04.391866-3/001(1) Numeração Única: 3918663-70.2004.8.13.0024 - Relator: TARCISIO MARTINS COSTA)

Das premissas alinhadas, ressente-se o processo de pressuposto indispensável à sua constituição e ao desenvolvimento válido e regular, impõe-se, então, seu indeferimento de forma a permitir que o apelante avie sua argumentação e pretensão com vassalagem ao exigido pelo estatuto processual e de forma a legitimá-las, conferir-lhes lastro material e viabilidade no plano meramente abstrato, donde emerge a certeza de que a pretensão de reforma da sentença, deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, condeno a parte apelante em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024